Tribunal: TJDFT
Processo: 0733453-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733453-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Designo o juízo suscitado para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes, a quem os autos da ação originária devem ser remetidos, ficando ambos dispensados de prestar informações. Comunique-se. Após, retornem conclusos para elaboração do voto de mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator